Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-15.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000720-15.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES DA SILVA - CPF: 881.145.111-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -
NEOPLASIA MALIGNA NO GLOBO OCULAR – RECOMENDAÇÃO DE TFD POR MÉDICO DO SUS -
LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA GOMES DA SILVA em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT, por meio da qual foi indeferida a medida de urgência pleiteada na ação de conhecimento n.o 1008445-36.2023.8.11.0055, que visava o custeio de despesas inerentes a avaliação e tratamento médico especializado em oncologia oftalmológica na USP da cidade de Ribeirão Preto/SP, inclusive estadias e passagens aéreas, incluindo no programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD em razão de suspeita de neoplasia maligna no globo ocular (Cid: C:69).

Ao final, pugna pelo provimento do vertente agravo de instrumento com o escopo que seja reformada a decisão recorrida a fim de que os Agravados sejam compelidos a custear o tratamento fora do domicílio tal como prescrito pelo médico responsável pelo caso.

A tutela recursal foi deferida (id. 172270650).

Contrarrazões, pela desprovimento do agravo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pelo provimento do presente recurso (id. 178669174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023